Tribunal: TCU
Processo: 031.451/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Desequilíbrio econômico-financeiro por não atendimento de parâmetros de desempenho

Inteiro teor:
Acórdão 10242/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento das determinações expedidas por meio do Acórdão 8650/2021-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.8.1.2, 1.8.1.3, 1.8.1.5 do Acórdão 8650/2021-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar em cumprimento a determinação do subitem 1.8.1.4 do Acórdão 8650/2021-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se a continuidade do monitoramento; c) considerar não cumprida a determinação do subitem 1.8.1.1 do Acórdão 8650/2021-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se a continuidade do monitoramento; d) dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres; e e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.451/2013-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Autopista Fernao Dias S.a. (09.326.342/0001-70); Autopista Fluminense S/a (09.324.949/0001-11); Autopista Litoral Sul S.a. (09.313.969/0001-97); Autopista Planalto Sul S.a. (09.325.109/0001-73); Autopista Regis Bittencourt S/a (09.336.431/0001-06); K-infra Rodovia do Aco S.a. (09.414.761/0001-64); Transbrasiliana- Concessionária de Rodovia S.a (09.074.183/0001-64); Viabahia Concessionaria de Rodovias S.a. (10.670.314/0001-55). 1.2. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Transbrasiliana- Concessionária de Rodovia S.a; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando K-infra Rodovia do Aco S.a.; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Autopista Fernao Dias S.a.; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Autopista Regis Bittencourt S/a; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Autopista Fluminense S/a; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Autopista Planalto Sul S.a.; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Autopista Litoral Sul S.a.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.